Tribunal: STF
Processo: HC 186389
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0137319-04.2019.8.06.0001, acolhendo manifestação do Ministério Público, determinou, no dia 16 de agosto de 2019, a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 30 de agosto seguinte, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Reportando-se a informações obtidas mediante interceptações telefônicas, destacou revelados indícios do envolvimento em organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Salientou a participação de agentes de segurança pública. Realçou desempenhar o paciente a função de informante, sendo responsável por repassar dados privilegiados, visando garantir a atuação do grupo. Concluiu indispensável a custódia para assegurar a ordem pública, tendo em vista a necessidade de interromper as atividades da associação e o risco de reiteração delitiva, observada a estrutura da organização e a diversidade das infrações cometidas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 579.352/CE, inadmitido pelo Presidente. 
    O impetrante sustenta não demonstrada a indispensabilidade da custódia provisória, dizendo ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma configurado o excesso de prazo da prisão preventiva, a perdurar por mais de 9 meses. Aponta não atribuível à defesa a demora. Sublinha as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Aduz viável a aplicação de cautelares diversas. Refere-se à pandemia de covid-19 e ao maior risco de contaminação no estabelecimento prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelares alternativas. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 12 de maio de 2020, deixou de acolher pedido de revogação da custódia.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva do paciente, aludindo a interceptações telefônicas, ressaltou a integração a organização criminosa estruturada, composta por agentes de segurança pública, voltada ao cometimento de tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Sublinhou desempenhar a função de informante, repassando informações privilegiadas. Ressaltou a imprescindibilidade da medida para fazer cessar as atividades do grupo. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
     O pronunciamento formalizado no dia 12 de maio de 2020, por meio do qual o Juízo deixou de acolher pedido de revogação da custódia, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da preventiva, fica afastado constrangimento ilegal.
    A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator